Tribunal: TJPA
Processo: 0808382-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808382-45.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: PEDRO LUCIO NOBRE SANTOS

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DA PIA UNIAO DO PAO DE SANTO ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808382-45.2024.8.14.0000

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: PEDRO LÚCIO NOBRE SANTOS

ADVOGADOS: HIGOR FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 25258 e RENAN LEÃO MARINHO – OAB/PA 25136

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DA PIA UNIÃO DO PÃO DE SANTO ANTÔNIO

ADVOGADO: LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17426

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATO PRORROGADO TACITAMENTE POR TEMPO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA A QUALQUER TEMPO, CONCEDIDO O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DESOCUPAÇÃO (ART. 46, § 2º DA LEI DE LOCAÇÕES). NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO ADVOGADO DO AGRAVANTE. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO LÚCIO NOBRE SANTOS, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 108723526 do processo principal), proferida nos autos da Ação de Despejo de nº 0912861-93.2023.8.14.0301 pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência requerida pela ASSOCIAÇÃO DA PIA UNIÃO DO PÃO DE SANTO ANTÔNIO, determinando ao agravante que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais (Id. 19664615), o agravante sustentou que as alegações da agravada não correspondem à verdade. Afirmou não possuir qualquer pendência financeira e que a associação agravada, cuja destinação é cuidar de idosos, escolhe discricionariamente quem deseja manter nas suas dependências. Argumentou a invalidade da notificação extrajudicial dirigida a suposto advogado do agravante e não ao próprio, além de não haver sido emitida antes do término do contrato. Aduziu que a agravante decidiu rescindir o contrato como retaliação a queixas realizadas pelo agravante contra a atual gestão da associação e que a renovação de seu contrato fora pactuada em audiência de conciliação na data de 03/05/2023, tendo cumprido todas as condições do Termo de Ajustamento de Conduta ali celebrado. Alegou ser inverídica a acusação de importunação sexual contra outra idosa residente no imóvel, tratando-se de uma articulação da administração para macular sua imagem e justificar sua expulsão. Requereu o provimento do recurso para revogar a decisão impugnada e condenar a agravada por litigância de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 19727796).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20278526).

O Ministério Público no segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 20373513).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da medida liminar de despejo do agravante após a não renovação do contrato de locação pela parte agravada.

O contrato de locação firmado entre as partes tem como data de início 01/10/2018 e término 30/09/2021 (Id. 106324735, p. 1 do processo principal).

Embora o agravante afirme que a prorrogação da locação foi estipulada em Termo de Ajustamento de Conduta, este também teve sua vigência encerrada em 07/08/2023 (Id. 106326345 do processo principal).

O agravante juntou aos presentes autos uma minuta de novo contrato, com início em 12/10/2023 e término em 22/10/2024, sem assinaturas (Id. 19664627), portanto, não sendo apta a comprovar a celebração de novo contrato com prazo determinado.

Desse modo, aplica-se ao caso a norma do art. 46, § 2º da Lei nº 8.245/91: “
Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação
”.

A agravada notificou extrajudicialmente o agravante em 14/04/2023, por meio de seu advogado, acerca do desinteresse da associação em nova prorrogação do contrato (Id. 106324737 do processo principal; Id. 19664619, 19664620 e 19664621 dos presentes autos).

Observo que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o aviso ao locador acerca da denúncia independe de maior formalidade, bastando que seja por escrito e que a intenção de denunciar o contrato de locação por tempo indeterminado chegue ao locador, diretamente ou por intermédio de alguém. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA PELO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º DA LEI DE LOCAÇÕES. AVISO POR ESCRITO. MITIGAÇÃO DAS FORMALIDADES.

1. Embargos à execução, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/5/2023 e concluso ao gabinete em 9/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir: a) se deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça; b) se estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; c) a forma que deve revestir o negócio jurídico unilateral de denúncia do contrato de locação; e d) se o aviso acerca da denúncia pode ser realizado por e-mail.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de se renovar o pedido em âmbito recursal.

4. Na espécie, deve ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

5. Na hipótese de contrato de locação por tempo indeterminado, o art. 6º da Lei de Locações atribui ao locatário o poder de denunciar a locação mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.

6. O aviso ao locador acerca da denúncia independe de maior formalidade, bastando, todavia, que seja por escrito e que a intenção do locatário de denunciar o contrato de locação por tempo indeterminado chegue ao locador ou a alguém por ele.

7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois o aviso acerca da denúncia independe de maiores formalidades, podendo ser efetivado, inclusive, por e-mail, sendo certo, ademais, que a Corte de origem, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, entendeu que a troca de e-mails foi suficiente para fazer chegar ao locador a intenção do locatário de denunciar o contrato de locação.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 2089739/MG, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2023).

Assim, não se constata, de pronto, qualquer nulidade da notificação extrajudicial.

Quanto às alegações do agravante acerca de atos de retaliação pelos gestores da associação agravada com o intuito de promover sua expulsão do local, estas dependem de instrução probatória, não cabendo a sua análise no presente agravo.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024